Tribunal: TJDFT
Processo: 0020930-16.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0020930-16.2013.8.07.0001 APELANTE: ARNALDO MACIEL FERNANDES NETO, CAIO CORREIA DOS SANTOS, FABIANO BUENO MAGALHAES, LUIS GUSTAVO GONCALVES DE MELO, MARCIO MOURA XAVIER APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. DEFIRO o pedido de inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial por videoconferência, conforme requerido pelo apelante LUIS GUSTAVO GONÇALVES DE MELO (ID 20236048) Int. Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator